Tribunal: TJSP
Processo: 0003134-26.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Preliminar de prescrição. Inocorrência. Trânsito em julgado para acusação. Pena imposta superior a 01 ano. Prazo de 04 anos não superado entre os marcos interruptivos da prescrição. Preliminar rejeitada.
Mérito. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Preliminar de prescrição. Inocorrência. Trânsito em julgado para acusação. Pena imposta superior a 01 ano. Prazo de 04 anos não superado entre os marcos interruptivos da prescrição. Preliminar rejeitada.
Mérito. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do produto, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação inafastável. Réu portador de maus antecedentes. Aumento da pena-base mantido. Regime inicial semiaberto preservado. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000207301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003134-26.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante DÉCIO
ANTONIO BASSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
2
Apelação Criminal no 0003134-26.2016.8.26.0438
Apelante: Décio Antônio Basso
Apelado: Ministério Público
Comarca: Penápolis
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Heber Gualberto Mendonça
VOTO no 9911
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Preliminar
de prescrição. Inocorrência. Trânsito em julgado para
acusação. Pena imposta superior a 01 ano. Prazo de 04 anos
não superado entre os marcos interruptivos da prescrição.
Preliminar rejeitada.
Mérito. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na
impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do
agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que
revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem
viciada do produto, sem desprezar que se omitiu na produção
de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação
inafastável. Réu portador de maus antecedentes. Aumento da
pena-base mantido. Regime inicial semiaberto preservado.
Apelo desprovido.
1) DÉCIO ANTÔNIO BASSO foi condenado, pela r.
sentença de fls. 158/161, prolatada em 08/05/2018, à pena de 01 ano e 04
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 13 dias-
multa, no piso, por infração ao art. 180, caput, do CP, concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado,
apelou
DÉCIO
pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição. No mérito, pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória, pois não tinha conhecimento da origem
ilícita do bem apreendido. Aduziu que está ausente o elemento cognitivo do dolo
do crime de receptação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da
conduta para a modalidade de receptação culposa, disposta no § 3o do art. 180
do CP (fls. 181/183).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
3
187/189), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 206/212).
É o relatório.
2) No que tange à preliminar de extinção da
punibilidade não assiste razão o apelante, visto que a pretensão punitiva não foi
afetada por nenhuma das modalidades de prescrição.
O réu foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 ano e 04 meses de reclusão, o que, nos termos do artigo 109, V, do C.P.,
implica no prazo prescricional de 04 anos.
Destarte, tal lapso não transcorreu entre nenhum dos
marcos interruptivos, isto é, entre a data dos fatos (29/03/2016) e o recebimento
da denúncia (07/03/2017), bem como entre este e a publicação da sentença
condenatória (18/05/2018), tampouco entre esta e o presente julgamento. Assim,
não há que se falar em prescrição.
Rejeito, pois, a preliminar arguida.
3) No mérito, nego provimento.
Ao que narra a denúncia (fls. 01/02), em data e local
não apurados, sendo certo que entre os dias 04 de janeiro e 29 de março de
2016, na cidade e comarca de Penápolis/SP, DÉCIO ANTÔNIO BASSO adquiriu
e recebeu, em proveito próprio, 01 câmera digital, marca Fujifilm, modelo SL 300,
pertencente a J.I.K., sabendo que se tratava de produto de crime.
A materialidade delitiva está comprovada pelos
boletins de ocorrência de fls. 04/06 e 11/15, pelo auto de entrega (fls. 26) e pelo
auto de avaliação (fls. 60), bem como pela prova oral colhida nem Juízo (DVD
que acompanha os autos).
A autoria também é certa.
Em Juízo, DÉCIO disse que em 04 de janeiro fez um
serviço de eletricista na padaria, uma vez que a máquina de cortar frios estava
queimada. Foi comprar a peça que faltava a pedido da proprietária do
estabelecimento. Voltou e concluiu o serviço. Quando foi guardar as ferramentas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
4
no carro, um rapaz moreno, aparentando ter 32 ou 33 anos, perguntou se o
interrogando poderia ajuda-lo, dizendo-se desempregado, inclusive mencionando
precisar de dinheiro para comprar pão e leite. Essa pessoa estava com um
embrulho na mão e ofereceu a máquina fotográfica que estava dentro, por R$
400,00. O interrogando disse não ter esse dinheiro, pelo que o sujeito sugeriu
que sacasse o valor no banco. Não quis comprar. Voltou para a padaria e
recebeu R$ 30,00 pelo serviço prestado. Ao voltar para o carro, a pessoa o
abordou de novo, insistindo no negócio. O rapaz disse que a máquina não tinha
documento porque era produto vindo do Paraguai. Fecharam negócio por R$
200,00. Comprou para uso próprio. Não pediu recibo. Perguntou se era roubada,
dizendo o rapaz que não. Admitiu que desconfiou que pudesse ser roubada
porque a máquina não tinha documento.
A testemunha Cilas Martins de Oliveira, policial militar,
disse que a situação relatada ligava-se a um tráfico de drogas. Foram até a
residência de um indivíduo, vulgo “Gordo”, que estava traficando. Em
decorrência, foram na casa do réu, que seria o fornecedor da droga para “Gordo”,
sendo que o réu confessou o trafico e foram apreendidos 2,0kg de maconha em
sua residência, além de munição, balança de precisão, uma câmera fotográfica e
uma placa de um automóvel produto de furto. O réu mencionou ter comprado a
câmera por R$ 200,00 de uma pessoa no bairro Aparecida. Não apresentou
documentos. O valor era desproporcional, pois acreditou que valia entre R$
1.500,00 e R$2.000,00.
A testemunha Rafael Tinetti Vieira da Costa, policial
militar, ratificou as informações de seu colega de corporação, acrescentando que
a máquina era digital, cujo valor é alto e que o réu alegou ter adquirido de um
desconhecido. Disse que levantou suspeita a câmera fotográfica encontrada na
casa do réu, que supostamente era traficante, e que tal objeto poderia ter sido
utilizado para pagamento de dívida de droga.
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, conclui-se que o réu tinha plena ciência
da origem ilícita da câmera fotográfica.
A versão apresentada por ele de que comprou o bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
5
de um desconhecido na rua por R$ 200,00, sem documentação, recibo ou sem
que a câmera estivesse na caixa não convence. De fato, o próprio apelante
admitiu que desconfiou que a máquina pudesse ser produto de roubo. Os
testemunhos dos policiais relataram que diligenciaram no local dos fatos diante
de denúncia de trafico de drogas e encontraram, entre outros objetos, a máquina
fotográfica produto de crime. Assim, nota-se consonância do contexto fático com
as circunstâncias narradas na exordial, das quais se infere a ciência da origem
ilícita, ou seja, aquisição de uma câmera fotográfica, de pessoa
desconhecida que não portava documentação respectiva e por valor inferior
aquele de mercado.
O conhecimento da origem espúria da res pelo
receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de
penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente
admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era
estranha, sobretudo em vista dos indícios ou circunstâncias exteriores, por vezes
bastante eloquentes.
Assim não fosse, o êxito da ação penal dependeria,
exclusivamente, da confissão.
Nesse sentido: “Em se tratando de crime de receptação
dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode
ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro
íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”
(RJDTACRIM 35/285-6).
No mais, constitui dever daqueles em cuja posse foi
encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e
convincente para tanto, o que, in casu, jamais aconteceu.
Nesta linha:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se
cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é sutil e
difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a
própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
6
reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de
receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (TJSP, Apelação n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).
Dessa forma, adequada a condenação por infração ao
art. 180, caput, do CP.
As penas não comportam reparos.
A pena-base foi exasperada em 1/3 diante dos maus
antecedentes do réu (F.A. fls. 77/84 e Certidão de Objeto e Pé a fls. 86/87
condenação pelos crimes de roubos majorados em continuidade delitiva e tráfico
de drogas), totalizando 01 ano e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no
piso.
Na segunda etapa, não há atenuantes e nem
agravantes, e na fase seguinte, inexistem causas de aumento ou diminuição de
pena; assim, a reprimenda se estabiliza no patamar acima.
Diante aos maus antecedentes deve ser mantido o
regime inicial semiaberto. Merece regime mais drástico aquele que, resistindo
em se submeter à ordem legal, evidencia que as reprimendas anteriores não
foram suficientes ao cumprimento de suas finalidades.
Pelos mesmos motivos, não estão preenchidos os
requisitos subjetivos do art. 44, III, do CP, exigidos para a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, medida essa que não se revela suficiente ou
recomendável para a prevenção e reprovação do crime, sobretudo porque
caracterizada reiteração delitiva.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator